Tribunal: TJDFT
Processo: 0707422-34.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707422-34.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: GUSTAVO DE PAIVA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., ora autor/apelante, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta em desfavor de GUSTAVO DE PAIVA PEREIRA, ora réu/apelado, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar proposta por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. em desfavor de GUSTAVO DE PAIVA PEREIRA. Por meio da decisão de id. 206127413, restou determinada a emenda da inicial de modo que a requerente comprovasse a mora da requerida, pois o número do contrato constante na notificação extrajudicial de ID 205586551 é diverso daquele indicado na cédula de crédito (ID 205586550). Afirma a parte autora que a diferença entre as numerações se deve ao fato de que "o número do contrato feito na Concessionária (76212910) não é o mesmo número da operação de financiamento (675338172), pois trata-se de documentos formalizados em instituições distintas". Argumenta que, em que pese a citada diferença, os dois documentos se referem à mesma operação, sendo o requerido plenamente capaz de reconhecer que a notificação encaminhada a ela se refere. É o relatório do necessário. (...) Ante o exposto, extingo o processo, sem resolução de mérito, a teor do art. 485,IV, do Novo Código de Processo Civil. Custas pelo autor. Sem condenação em honorários advocatícios. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se o processo. P.R.I.” A parte autora/apelante juntou aos autos a petição ID n. 64425476, na qual formula pedido de desistência do recurso interposto. É o relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte apelante, e JULGO PREJUDICADO o recurso interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Eventuais custas pela parte recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil). Sem honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2024 09:41:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora